Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, RESCISÓRIA. PROCESSO EXTINTO POR UNANIMIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. REVERSÃO PROPORCIONAL DA CAUÇÃO.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.

3. Se o acórdão embargado versou expressamente sobre os honorários sucumbenciais devidos ao embargante por força da extinção do processo em relação ao citado réu, não há que se falar em omissão sobre o tema.

4. A extinção do processo em relação a um dos réus na ação rescisória, de forma unânime pelo órgão colegiado, impõe a reversão da caução que lhe é devida, proporcional à expressão econômica do pedido que lhe foi direcionado.

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.